Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-66.2023.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001798-66.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA - CPF: 065.520.081-98 (APELADO), BRENO HOULY PALMEIRA - CPF: 084.989.714-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA RUEDO - CPF: 534.911.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA VIEIRA ALVES FEITOSA - CPF: 065.520.181-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). RECURSO MINISTERIAL. NÃO APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO §4o-B DO ART. 155 DO CP. AUSÊNCIA DE FRAUDE CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. PENA READEQUADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público visando à reforma da sentença que condenou o apelado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção em regime aberto, pela prática dos crimes de furto simples e ameaça.

Pleito ministerial para aplicação da qualificadora do §4o-B do art. 155 do CP, reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
“
f
”
, do CP e da continuidade delitiva no crime de furto.

II.
Questão em discussão

3. O recurso discute: (
I
) aplicação da qualificadora prevista no §4o-B do art. 155 do CP; (
II
) reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do CP; (
III
) reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime de furto.

III.
Razões de decidir

4. Não se aplica a qualificadora do §4o-B do art. 155 do CP, uma vez que o uso do recurso de pagamento por aproximação do cartão bancário subtraído não caracteriza fraude ou dissimulação apta a enganar ou dificultar a vigilância da vítima, sendo mera funcionalidade tecnológica.

5. Configura-se a agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do CP, pois o apelado prevaleceu-se da relação de coabitação e confiança decorrente do vínculo familiar para subtrair o cartão bancário da vítima, sua irmã.

6. Reconhecida a continuidade delitiva nas nove subtrações realizadas com o cartão bancário, em conformidade com o art. 71 do CP, considerando o vínculo de tempo, lugar e modo de execução, aplicando-se o aumento de pena em 2/3.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para: (
I
) reconhecer a agravante do art. 61, II, "f", do CP; (
II
) reconhecer a continuidade delitiva no crime de furto, aplicando-se o aumento de 2/3; e (
III
) redimensionar a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 16 (dezesseis) dias-multa e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Tese de julgamento:

O uso de funcionalidade tecnológica inerente ao cartão bancário subtraído, como o pagamento por aproximação, não configura fraude apta a qualificar o crime de furto nos termos do §4o-B do art. 155 do CP.

O vínculo de coabitação e familiaridade utilizado pelo agente para facilitar o crime caracteriza a agravante do art. 61, II, "f", do CP.

A prática de múltiplas subtrações em condições de tempo, lugar e modo de execução similares caracteriza a continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, caput, §4o-B; 147, caput; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 71.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 756.132/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1/9/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Colíder
/MT, que condenou
o apelado
DOUGLAS VIEIRA ALVES
FEITOSA à
pena
de
01
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e 01 (um) mês detenção
, em regime aberto,
pela prática do
s
delito
s
tipificado
s
no art. 155,
caput
,
e art.147,
caput
,
ambos do Código Penal, bem como, ao pagamento de R$ 357,65 (
trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) à vítima a título de indenização pelos danos causados
.

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para que o apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo
155, §4o-B, do Código Penal, bem como, seja reconhecida
na segunda fase da dosimetria

a
agravante
tipific
ad
a
no art.
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e na terceira fase da dosimetria seja reconhecida a causa de aumento de pena
,
diante da continuidade delitiva
.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial.

Caso haja a reforma da sentença, requereu a compensação entre a agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea “f”, do CP e a
atenuante
da confissão espontânea
, mantendo inalterada a pena fixada

(ID.
227638805
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
ministerial
(ID.
229181660
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 23 de julho de 2023, por volta das 15:00 horas, na residência situada na Rua Eduardo Mauro Deodato (Rua Alecrim), n. 366, bairro
Celídio
Marques, nesta urbe, o denunciado DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico, coisa alheia móvel, consistente em um cartão bancário dotado de chip, e com ele realizou pequenas compras e pagamentos em vários estabelecimentos comerciais localizados nesta cidade de Colíder, totalizando a importância de 357,65 (trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) da conta bancária de sua irmã Natália Vieira Alves Feitosa.

Fazem esclarecer as investigações que nas
circuntâncias
de tempo e local acima descritos, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e ali subtraiu seu cartão de crédito/débito, passando
após a efetuar várias compras utilizando-se de meio eletrônico consistente em pagamento por aproximação em todas as transações
.

Evola-se que no dia 23/07/2023, nos horários de
15h13min
,
15h14min
e
15h19min
, efetivou três compras com o cartão, nos respectivos valores de R$ 100,00, R$ 4,00 e R$ 50,00, no estabelecimento comercial denominado "
lanchonetedmjaveni
".

Logo após, às
15h43min
, efetuou outra compra no valor de R$ 17,00 no estabelecimento comercial denominado "ocsilva85".

Ato contínuo, às
15h45min
, efetuou nova compra na importância de R$ 15,00, no estabelecimento comercial denominado "Comercial Paixão".

Na sequência, efetuou o pagamento na importância de R$ 13,00, ao prestador de serviço de transporte privado denominado "Diego Urbano Norte".

Outrossim, em continuidade delitiva, às
16h24min
e às
17h39min
, efetuou dois pagamentos nos respectivos valores de R$ 86,15 e R$ 30,50, à pessoa de Vanderlei Pereira Gomes.

Ainda na mesma data, às
18h21min
, o denunciado realizou mais uma transação, no valor de R$ 42,00, no estabelecimento comercial denominado "Mercearia Avenida".

Os fatos foram descortinados porque as mensagens das transações realizadas foram encaminhadas ao celular da vítima Natália, ao passo que ela já estava desconfiada de que teria sido seu irmão quem teria subtraído seu cartão de crédito. Diante disso, a vítima entrou em contato com o denunciado através de mensagens pelo aplicativo WhatsApp solicitando a devolução de seu cartão, momento em que, ele a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave com os seguintes dizeres "eu vou dar um tiro em você e no pai com meu 38", além de
injuriar-lhe
.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou a subtração do cartão de propriedade de sua irmã Natália. (
...) (sic) (id.
227638714
)”

Ao final da instrução processual, o juízo
a quo

condenou o apelado
pelo
s
crime
s
previsto
s
no art. 155,
caput
, e no art. 147,
caput,
ambos do Código Penal.

DA
PRETENSÃO DA
APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO
§4o-B do art. 155 do CÓDIGO PENAL.

O
Parquet
pleiteia a aplicação da qualificadora prevista no §4o-B do art. 155 do Código Penal, fundamentando-se no argumento de que o acusado teria empregado fraude ao utilizar o cartão bancário por meio de pagamento por aproximação.

O art. 155, §4o-B, do Código Penal exige que a subtração seja qualificada por fraude, sendo imprescindível que essa fraude esteja diretamente vinculada ao momento da subtração. A fraude, no contexto da norma penal, deve envolver um artifício, ardil ou dissimulação, com o objetivo de iludir ou confundir a vítima, dificultando a vigilância ou a recuperação do bem. A ausência de dolo específico para enganar ou ocultar evidencia que a conduta do agente não preenche os requisitos da qualificadora.

No caso em análise, a conduta do agente restringiu-se à subtração do cartão bancário e ao uso subsequente de sua funcionalidade tecnológica (pagamento por aproximação). Não houve qualquer comportamento adicional que configurasse dissimulação, engano ou ardil para dificultar a percepção da vítima ou a recuperação do bem subtraído.

O simples uso do recurso de pagamento por aproximação, disponível no cartão bancário, não configura fraude. Trata-se de uma funcionalidade inerente ao próprio meio eletrônico, e não de uma ação dolosa específica do agente. Conforme apontado pela doutrina de Rogério Greco e Cezar Bitencourt, o elemento da fraude no furto qualificado deve ser diretamente voltado à obtenção da coisa ou à dificuldade de recuperação, o que não se verifica no presente caso.

Assim sendo
, reconhecer a qualificadora apenas com base no uso da tecnologia do cartão representaria uma interpretação ampliada do §4o-B, em desrespeito aos princípios da legalidade estrita e da interpretação restritiva em matéria penal. A aplicação da qualificadora exige rigor na análise do dolo e das circunstâncias, o que não se verifica neste caso.

Portanto, conclui-se que a conduta do agente
configura
o crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), sem
a necessidade
de
reconhecimento da qualificadora de fraude, pois o comportamento do agente não ultrapassou os limites da mera subtração.
D
essa forma, a
condenação
com base
no

caput
do art. 155 é a única juridicamente
adequada
e proporcional às circunstâncias
do caso
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O Ministério Público requer o reconhecimento da agravante prevista no art.
61, II,
f
, do Código Penal, em relação ao
s
delito
s
d
e furto
e ameaça, alegando, em síntese,
que o apelado e a vítima são irmãos, de modo que,
aproveitando-se
da coabitação
,

apropriou-se do cartão
bancári
o

da
vítima
e passou a efetuar compras sem o seu consentimento
,
ameaçando-a
,
posteriormente
.

O art. 61, II, “
f
”, do Código Penal, dispõe que:

“f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;”

No caso em
pauta
, o apelado e a vítima são irmãos, o que configura um vínculo familiar natural de confiança e convivência. O apelado se valeu dessa proximidade e da coabitação para apropriar-se do cartão bancário da
sua irmã
e efetuar compras sem autorização. Além disso, posteriormente, ameaçou a vítima, demonstrando uma quebra completa da relação de confiança e segurança que deveria existir no âmbito familiar.

Desta forma, resta plenamente caracterizada a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que o apelado
prevaleceu-se
da relação de coabitação e do vínculo familiar para facilitar a prática do crime de furto, apropriando-se do cartão bancário da vítima, sua irmã, e efetuando compras sem o
seu
consentimento
.

Além disso, a conduta foi agravada pela ameaça subsequente, que intensificou o dano emocional e psicológico sofrido pela vítima, evidenciando a quebra completa da confiança que deveria prevalecer no contexto familiar.

Portanto, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, como medida necessária para a adequada reprovação e prevenção do crime praticado.

O
Parquet
requer
ainda,
a reforma da sentença quanto ao crime de furto, especificamente no tocante ao concurso de crimes, sustentando que a juíza
a quo
, ao entender pela ocorrência de crime único, afastou indevidamente a continuidade delitiva. A sentença fundamentou que as subtrações realizadas após o furto do cartão bancário configuraram mero exaurimento do delito, utilizando essa circunstância apenas para agravar a pena-base com base no
modus operandi
do agente.

Todavia,
o
art. 71 do Código Penal dispõe que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
prática
dois ou mais crimes da mesma espécie, sendo as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes indicativas de continuidade. Nesse caso, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou da mais grave, se diversas, com aumento de um sexto a dois terços.

No presente caso, restou comprovado que o agente, após subtrair o cartão bancário da vítima, realizou diversas transações financeiras em momentos distintos, utilizando o recurso de pagamento por aproximação. Essas condutas possuem conexão de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando crimes da mesma espécie e preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Ao contrário do que foi apontado na sentença, as transações realizadas pelo agente não configuram mero exaurimento do crime de furto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao distinguir o
exaurimento
de condutas autônomas, considerando que o
exaurimento
ocorr
e quando atos posteriores são meros desdobramentos naturais e acessórios do delito já consumado, sem configurar novos crimes. No caso em análise, cada transação com o cartão subtraído corresponde a uma nova subtração patrimonial, autônoma e configuradora de crime continuado.

A continuidade delitiva se justifica porque todas as infrações ocorreram dentro de um curto período, com idêntica metodologia (uso do cartão por aproximação) e no mesmo contexto fático. Como destaca o doutrinador Rogério Grecco, em crimes patrimoniais, o vínculo entre os atos infracionais deve ser analisado de forma rigorosa, e as condições de tempo e lugar no presente caso demonstram claramente a continuidade delitiva.

Dessa forma, considerando que o apelante praticou o delito em continuidade delitiva por 9 vezes, impõe-se o aumento da pena no patamar de 2/3. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que adota frações proporcionais ao número de infrações cometidas no contexto da continuidade,

in
verbis
:

“A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e
2/3, para 7 ou mais infraçõe
s (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (
AgRg
no HC n. 756.132/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023, sem grifos no original).”

Portanto, considerando o número de infrações, o vínculo de tempo, lugar e método de execução, bem como
,
o entendimento doutrinário e jurisprudencial, é imperativo o reconhecimento da continuidade delitiva e a exasperação da pena no patamar de 2/3.

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante:

1. CRIME DE FURTO SIMPLES

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O
acusado registra

ma
us

antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos
e
precedente jurisprudencial
(STJ,
AgRg
no HC 502.995). Assim, valoro negativamente os antecedentes do acusado.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
01 (um)
ano e

02 (dois) meses
de
reclusão
.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Considerando a existência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão da prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar, bem como as atenuantes previstas no art. 65, inciso I (menor de 21 anos na data do fato) e inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), entendo adequada a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Além disso, em razão da atenuante da menoridade relativa, aplico a fração de 1/7 (um sétimo) para a redução da pena, considerando que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) resultaria em pena abaixo do mínimo legal, o que não é permitido pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, atenuo a pena em 1/7 (um sétimo
),
resultando na pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Existe
a causa de aumento prevista no art. 71, do CP. Levando-se em consideração que os fatos foram praticados por 09(nove) vezes, exaspero a pena até aqui apurada em 2/3, ou seja,
08 (oito) meses
, resultando a pena em
1 (uma) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa
.

2. CRIME DE AMEAÇA
.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado registra ma
us
antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos e
precedente
jurisprudencial
(STJ,
AgRg
no HC 502.995). Assim, valoro negativamente os antecedentes do acusado.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Considerando a existência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão da prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar, bem como as atenuantes previstas no art. 65, inciso I (menor de 21 anos na data do fato) e inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), entendo adequada a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Além disso, considerando a atenuante da menoridade relativa, aplico a fração de 1/6 para a redução da pena. Assim, a pena final fica atenuada em 1/6, r
esultando na pena definitiva de 01 (um) mês de detenção
.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Considerando que inexistem causa de aumento ou diminuição de pena, resultando a pena em
01 (um) mês de detenção

PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP):

Assim, somadas as penas dos delitos
de furto simples e ameaça,
fica o réu
DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA
condenado a cumprir
1 (um
) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
e 1 (um) mês de detenção,
devendo aquela ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa, na forma do art. 69, parte final, do CP.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, isto é, no mínimo legal em razão de não haver indicação de renda elevada.

Mantenho o regime
ABERTO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, fixado na sentença condenatória.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO

e
PROVEJO-O PARCIALMENTE
, para na segunda fase dosimétrica, reconhecer a
agravante prevista no art. 61, II, “f”
do Código Penal

em relação aos dois delitos
, reconhece
ndo, ainda
a continuidade delitiva do crime previsto no art
. 155,
caput
, do
CP, resultando
a pena
final e de
finitiva
em
1 (uma) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e 1 (um) mês de detenção
,
mantendo-se
incólumes
os demais aspectos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025